Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-50.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA POR CONSIDERAR ABUSIVAS AS INSERÇÕES CONTRATUAIS DE SEGURO PRESTAMISTA,TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RCF DO VEÍCULO, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS, DE FORMA SIMPLES, À CONSUMIDORA.

AVALIAÇÃO DE QUE MUITO EMBORA CONSTEM DE TERMOS DE ADESÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA POR CONSIDERAR ABUSIVAS AS INSERÇÕES CONTRATUAIS DE SEGURO PRESTAMISTA,TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RCF DO VEÍCULO, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS, DE FORMA SIMPLES, À CONSUMIDORA.

AVALIAÇÃO DE QUE MUITO EMBORA CONSTEM DE TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS EM APARTADO, PERCEBE-SE QUE OS VALORES FORAM INCLUÍDOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NA MESMA DATA DESTE.

INTERESSE PRECÍPUO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA E QUANTO À ADESÃO AO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO 'RCF'. ABUSIVIDADES CONFIGURADAS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.